Tribunal: TCU
Processo: 038.346/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5131/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.346/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela de Souza Nogueira Antunes (XXX.351.797-XX); Eugenio Jose Satolo Monteiro (XXX.572.357-XX); Eveline Figueira de Abreu (XXX.458.347-XX); Fabio Baptista Pereira Junior (XXX.106.387-XX); Fabio Junior de Paulo de Oliveira (XXX.642.097-XX); Fabio da Silva (XXX.307.607-XX); Fabricio Paschoal Linhares (XXX.784.587-XX); Fernando Neves Spanghero (XXX.748.237-XX); Filipe Peixoto da Silva (XXX.634.507-XX); Filipe Zebende Gomes (XXX.513.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.